Tribunal: TJMT
Processo: 1017510-89.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017510-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALINE MORGANA BETTIO registrado(a) civilmente como ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (ADVOGADO), ANTONIO MOACIR BETTIO - CPF: 174.926.960-00 (EMBARGANTE), ADELMA SCHMECHEL BETTIO - CPF: 709.315.261-91 (EMBARGANTE), ANTONIO PAULO TRINTIN - CPF: 024.378.059-15 (EMBARGADO), ANDRE LUIS AQUINO DE ARRUDA - CPF: 713.634.329-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DESPACHO SANEADOR – ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – PROPRIETÁRIO CONSTANTE DA MATRÍCULA – COISA JULGADA RESTRITA ÀS PARTES – IMPOSSIBILIDADE DE PREJUDICAR TERCEIRO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – ANÁLISE PELO TRIBUNAL VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O proprietário constante da matrícula do imóvel, detém legitimidade para pleitear a nulidade do negócio jurídico realizado por terceiros.

“
Os limites subjetivos da coisa julgada obstam seja o terceiro prejudicado, nos termos do que preconiza o art. 506 do CPC/2015
.” (STJ, AgInt no AgInt no Ag no REsp: 1695444/SP)

É vedada a análise pelo Tribunal de Justiça de questão não apreciada na origem, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão da decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT) que, em Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico, rejeitou os argumentos de ilegitimidade ativa de parte, coisa julgada.

Os agravantes alegam que o agravado ajuizou o feito visando anular
o contrato de compra e venda de um imóvel rural realizado em março de 2003, entre os agravantes e os terceiros Joao Carlos Velasco e Marileia Silvestre Velasco, sob a alegação, que o vendedor constante no contrato não poderia ter vendido o imóvel nos termos do artigo 166, II do CC, pois, o imóvel consta registrado em nome do agravado junto a matricula 3984 do RGI de Tangará da Serra/MT, e, por estar registrado em nome do agravado, ele entende que o imóvel lhe pertence
.

Aduzem que os documentos comprovam a regularidade da venda, além do que o próprio agravado confessa acerca da existência da alienação do bem.

Informam que tramitou Ação de Rescisão de Contrato movida por Joao Carlos Velasco e esposa em 2008 contra eles (agravantes), julgada improcedente, com o trânsito em julgado em 2021, e o agravado tinha ciência desse processo, porque foi arrolado como testemunha.

Explicam como teria ocorrido toda a negociação.

Asseguram que qualquer direito sobre o imóvel está acobertado pelo instituto da decadência e prescrição
tanto pela venda do imóvel em 1989 para Joao Carlos Velasco, bem como, pela dação em pagamento em 2002, portanto, o agravado se desfez do imóvel, há mais de 35 anos, e só porque o imóvel continua registrado em seu nome, ele acha que tem direito de ser reintegrado
.

Discorrem também, quanto a ilegitimidade ativa do agravado, da coisa julgada, da decadência e da prescrição.

Pedem o afeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

Efeito suspensivo indeferido no ID. 225545192.

Contraminuta no ID. 230821180.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os agravantes se insurgem contra o
decisum
que rejeitou os argumentos de ilegitimidade ativa de parte e coisa julgada, proferido nos seguintes termos:

“[...]

Da preliminar da ilegitimidade ativa

A parte ré aduz que o autor seria parte ilegítima para figurar no polo ativo da demanda, uma vez que não estaria qualificado no contrato o qual pretende a anulação e que não seria proprietário do imóvel.

Nesse passo, o documento acostado ao Id. 89973784 afirma que a parte autora seria proprietária do bem registrado sob a matrícula n° 3.984 do Cartório do Primeiro Ofício da Comarca de Tangará da Serra/MT, bem como, conforme o art. 168 do Código Civil e entendimento dos Tribunais, qualquer interessado detém legitimidade para pleitear nulidade de negócio jurídico, vejamos:

[...]

Ante o exposto, a preliminar deve ser rejeitada.

Da preliminar de coisa julgada

A parte ré aduz que o objeto da demanda, qual seja: a anulação contratual do negócio jurídico celebrado entre João Carlos Velasco e os ora réus, já fora discutido nos autos nº 0003066-59.2008.8.11.0055 que tramitaram na 3ª Vara Cível desta Comarca, onde o pleito fora julgado improcedente. Conforme preceitua o art. 506 do CPC, “A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.”.

Assim, considerando que a parte autora não ocupava qualquer polo da demanda supracitada, não há que se falar em coisa julgada, de modo que a preliminar deverá ser rejeitada.

QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES

Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, estando presentes os pressupostos processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da ação. DECLARA-SE saneado o feito, mister delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos autos.

DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS

Revendo os termos nos quais se assenta a lide, e não se olvidando das diversas questões eminentemente de direito a serem oportunamente decididas, na forma do artigo 357, inciso II do CPC, fixa-se como ponto controvertido, sem prejuízo de outros que se revelem tangentes: (i) se houve a venda do imóvel em questão para a parte ré e como se deu a negociação; (ii) se houve o adimplemento do total pactuado; (iii) a existência de vínculo entre as partes; (iv) a existência de vício no negócio jurídico, caso celebrado; e (v) se a posse do imóvel deveria ter sido devolvida ao autor no ano de 2005. FIXA-SE o ônus probatório conforme a regra do art. 373, inc. I e II, CPC;

Considerando haver pedido de produção de prova testemunhal, DESIGNA-SE Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 13/08/2024, às 13h30min (MT), que será realizada presencialmente na sala de audiências da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT
.” (Id n. 154545806 – autos em primeiro grau)

Os agravantes alegam que o agravado legitimidade ativa “
para requerer a nulidade da negociação feita entre os requeridos/agravantes e Joao Carlos Velasco e esposa, ou para alegar existência de inadimplemento do contrato de compra e venda, pois, o imóvel não lhes pertence e não foi negociado com eles
”.

Contudo, a Certidão de Ônus da matrícula n. 3984, do 1º Serviço Notarial e Registral de Tangará da Serra (MT) relata que o agravado “é proprietário de uma Área de terras de cultura com 4.840,00 hectares, denominada ‘FAZENDA SIMONI’,
Situada neste município e comarca, devidamente matriculado sob o nº 3.984, do livro 02, datado de 19 de maio de 1.986, deste RGI.”.

Portanto, mesmo que a negociação não tenha sido realizada diretamente pelo agravado, a documentação anexada aos autos, que o identifica como proprietário do imóvel, por si só legitima sua pretensão de buscar a nulidade do negócio jurídico.

Em relação à coisa julgada, os agravantes afirmam que, os agravantes afirmam que “A
matéria quanto ao inadimplemento do contrato de compra e venda não pode ser reapreciada, já houve a apreciação judicial, e faz coisa julgada, inclusive para o agravado, pois, ele questiona os pagamentos do contrato efetuado com Joao Carlos Velasco, que já foi julgado, não podendo ser reapreciado
”.

Todavia, os autos aos quais os agravantes se referem dizem respeito à Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse movida por João Carlos Velasco e Marileia Silvestre Velasco contra eles (n. 0003066-59.2008.8.11.0055).

Assim, o agravado não fez parte daquela lide, e, nos termos do art. 506 do Código de Processo Civil, a sentença não produz coisa julgada em relação a terceiros.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE PREJUDICAR TERCEIRO. ART. 506 DO CPC/2015 (EQUIVALENTE AO ART. 472 DO CPC/1973). AGRAVO DESPROVIDO. 1. Incidem as Súmulas 282 e 356 do STF, na espécie, porquanto ausente o prequestionamento acerca da eficácia preclusiva da coisa julgada. 2. Ademais, não se pode reconhecer ter havido a coisa julgada em desfavor da recorrida, haja vista que os limites subjetivos da coisa julgada obstam seja o terceiro prejudicado, nos termos do que preconiza o art. 506 do CPC/2015 (equivalente ao art. 472 do CPC/1973). Precedente. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AgInt no Ag no REsp: 1695444 SP 2017/0218400-9, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Julgamento em 24-4-2020, Terceira Turma, DJe de 24-4-2020)

Por fim, no que tange à alegação de prescrição e decadência, a matéria não foi analisada na origem, uma vez que o Juízo da causa suspendeu a audiência designada e postergou a análise das questões arguidas pelos agravantes (ID. 164969658 – 1º Grau). Observe-se:

“Sem adentrar no mérito dos aclaratórios, este Juízo
verifica que a decisão saneadora deixou de analisar alguns dos pedidos
de prova formulados pela parte requerida, bem como deixou de deliberar sobre os diversos documentos juntados pelas partes fora das hipóteses permitidas pelo CPC, situação esta que enseja uma desorganização do processo.

As sucessivas petições apresentadas pelas partes, quase sempre acompanhadas de documentos ou os expondo no meio da própria petição, deixaram o caderno processual extremamente confuso e de difícil compreensão, sem mencionar as diversas outras intercorrências e situações narradas pelas partes.

Diante desse cenário, este Juízo reputa pertinente SUSPENDER a solenidade designada para o próximo dia 13/08/2024 para que seja
proferida decisão analisando todos os argumentos deduzidos, buscando evitar futura nulidade e melhor organizar a marcha do processo
.

INTIMEM-SE.

Em seguida, CONCLUSO para deliberações pertinentes.”

Portanto, é vedada a análise da matéria pelo Tribunal de Justiça, pois configuraria supressão de instância, ainda que se trate de questão de ordem pública.

Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À AÇÃO – INDEFERIMENTO – MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS EM PRIMEIRO GRAU – APRECIAÇÃO VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – GARANTIA DO JUÍZO NÃO DEMONSTRADA – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 300 E 919, §1º, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. É vedado ao Tribunal de Justiça analisar matérias não suscitadas no juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. “O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. (Artigo 919, §1º, do CPC, sem grifos no original). O não cumprimento de todos esses critérios impõe o indeferimento do pedido de suspensão”.
(TJMT, N.U 1014419-25.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 16-8-2023, DJE de 22-8-2023, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024